Tribunal: TJMT
Processo: 1021482-90.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021482-90.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARY HELEN DAIANE SILVESTRE RIBEIRO - CPF: 706.180.941-80 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERENTE – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO –
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS” - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O extrato fornecido pelo reclamante não fornece ao Juízo dados que permitam, com segurança, reconhecer a existência (ou não) de negativação pré-existente, que possibilite segurança jurídica para julgar o pedido de indenização por danos orais, pois não é possível, afirmar se há ou não negativação preexistente, tampouco, se é caso de aplicação da Súmula 385, do STJ.

2. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que deve ser mantido diante da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Mary Helen Daiane Silvestre Ribeiro,
em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A recorrente requer seja majorado o
quantum
indenizatório fixado em sentença, para R$10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida impugna, preliminarmente, o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id.

203380390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024